Tribunal: TCU
Processo: 038.160/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Pedidos de reexame contra acórdão por meio do qual foram aplicadas multas aos recorrentes em representação sobre possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico para registro de preços que teve por objeto a aquisição de itens de mobiliários em geral.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelos Srs. Alexandre Mattos Henrique, Jeferson Soares Barbosa e Miguel Ângelo Azevedo Lima, contra o Acórdão 1347/2023-TCU-Plenário , relatado pelo E. Ministro Aroldo Cedraz; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame, para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. dar ciência da deliberação aos interessados e aos recorrentes.